Tribunal: STF
Processo: RE 1340194
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “Direito administrativo. Ação de Cobrança. Contrato de trabalho temporário. Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal. 



    A verba relacionada ao FGTS é eminentemente trabalhista, não abrangida pelo contrato temporário, quando este se revela hígido. Não comprovação de trabalho em período noturno por parte da autora que impede a concessão do benefício. 



    Adicional de insalubridade devido. Benefício que deve ser estendido aos servidores temporários sempre que a lei instituidora não fizer distinção entre as categorias. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Percentual fixado com na Norma Regulamentadora (NR) nº15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, conforme entendimento da jurisprudência deste Tribunal. Sentença modificada nesses dois pontos. Provimento parcial de ambas as Apelações.” (eDOC 6) 



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 93, IX; 37, caput, II, IX e X; 167, II e V, 169, caput e § 1º, I e II, do texto constitucional. Alega-se ainda, violação à súmula vinculante 37 desta Corte. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, afirma-se a ausência de previsão legal para a determinação de pagamento do adicional de insalubridade à recorrida.



    Sustenta-se que “reconheceu-se no v. acórdão que o contrato da autora é regido pela Lei 4.599/2005, por força da determinação constitucional, que em seu artigo 37, inciso IX, garante seus direitos e deveres, e em seu artigo 9º, os incisos, regulam aquilo que ele terá direito na vigência de seu contrato temporário. Por conseguinte, a servidora temporária só terá direito a direito elencado naquele rol – não havendo quaisquer dispositivos acerca do suposto direito de adicional de insalubridade.” (eDOC 14, p. 10)



    Argumenta que não havendo relação trabalhista, seriam inaplicáveis as disposições da CLT no que se refere ao adicional de insalubridade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, ao apreciar o AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



     Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 720/83 e Norma Regulamentadora (NR) nº15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho), as cláusulas contratuais e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é devido o pagamento de adicional de insalubridade à recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de Ação de Cobrança manejada em face do Estado do Rio de Janeiro, por servidora contratada temporariamente no cargo de técnico de enfermagem, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade, adicional noturno, FGTS e as diferenças entre a remuneração prevista no contrato e o piso salarial da categoria, fixado em quantia superior pela legislação estadual. 



    A relação estabelecida entre autora e réu é de direito administrativo, como previsto no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Como cediço, a Constituição Federal excepciona a regra do concurso público, admitindo a contratação por tempo determinado de servidores. Para tanto, deve existir lei regulamentando o tema, com a descrição das hipóteses em que será permitida a contratação, o tempo máximo determinado e a necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifica, nos termos do art. 37, inciso IX: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 



    (…)



    Com relação ao adicional de insalubridade, tal benefício deve ser estendido aos servidores temporários sempre que a lei instituidora não fizer distinção entre as categorias. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se manifestou no sentido de ser “devida a extensão de direito previsto no art. 7º da CR a servidor contratado temporariamente com base na lei local regulamentadora do art. 37, IX, da Constituição, principalmente nos casos de contratos sucessivamente prorrogados” (ARE 649.393-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento em 22-11- 2011, Primeira Turma, DJE de 14-12- 2011). 



    (…)



    Nesse passo, o artigo 37, inciso I da Lei Estadual nº 720/83 não deixa dúvida de que os servidores públicos do quadro de enfermagem percebem o referido adicional. Vejamos: 



    O Poder Executivo regulamentará a concessão das seguintes gratificações ao pessoal vinculado ao serviço de saúde: I - Adicional de insalubridade, quando se tratar de funcionários com exercício em unidades prestadoras de serviços de saúde, de qualquer órgão da Administração Direta ou Autárquica, cuja atividade seja desempenhada em permanente contato com pacientes ou material contaminado, correspondente a 20% (vinte por cento) da referência 44 (redação dada pelo artigo 4° da Lei Estadual nº 961, de 27 de dezembro de 1985). 



    Note-se que a lei estadual não faz distinção entre servidores com cargo efetivo e contratados. Ao contrário, a lei garante o adicional de insalubridade a todos os funcionários com exercício em unidades prestadoras de serviços de saúde, cuja atividade seja desempenhada em permanente contato com pacientes ou material contaminado. 



    No caso dos autos, o que se extrai é que a autora foi servidora temporária lotada no Hospital Estadual Rocha Faria (fl. 66, indexador 65), tendo direito, portanto, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da Norma Regulamentadora (NR) nº15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, conforme entendimento da jurisprudência deste Tribunal, que assim dispõe: 



    (…)



    Assim, dá-se parcial provimento ao Apelo da autora, para reconhecer o seu direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, na forma da Norma Regulamentadora (NR) nº15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, com correção monetária aplicada com base no IPCA-E, desde cada inadimplemento, e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2009, desde a citação, dando-se parcial provimento ao Apelo do Estado do Rio de Janeiro, para excluir da Sentença a sua condenação a pagar adicional noturno, vez que o direito não foi comprovado nos autos, na forma da fundamentação do Acórdão.” (eDOC 4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7.5.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente